Tribunal: TJMT
Processo: 0014347-10.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014347-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE - CPF: 054.122.161-29 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS IKEDA FILHO - CPF: 034.572.461-57 (APELANTE), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE MOTO E AUTOMÓVEL EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA “PARE”
–

CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE CUIDADO
-
DESRESPEITO
À
SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA
–

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO
NECESSÁRIA
–
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
– REDUÇÃO
– DESCABIMENTO – ART. 85, § 2º DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
ge com culpa o motorista que não obedece à sinalização de parada obrigatória e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via preferencial
.

2.
Se fixado o
quantum
indenizatório de forma excessiva, este deve ser reduzido para considerar também as condições de quem irá pagar, atribuindo-o com razoabilidade e bom senso.

3.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
estes devem ser mantidos no patamar fixado na sentença, pois de acordo com o art. 85, § 2º
,
do CPC/15
.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS IKEDA FILHO

contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE,
para condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
; condenar a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 12% sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto no art. 85, § 2º do CPC.

Alega
o recorrente
que

se
trata de ação de indenização por danos morais, em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 24/02/2015
, em que o apelado alega foi causado por culpa do apelante.

Aduz que a sentença reconheceu a responsabilidade civil do apelante, condenando-o ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais
, o qual se mostra
desproporcional e excessivo frente às circunstâncias do caso concreto
, visto que a condenação deve obedecer ao princípio da proporcionalidade levando em consideração não apenas o dano supostamente sofrido, mas também a capacidade financeira do apelante e o efeito punitivo e pedagógico que a indenização visa atingir.

Afirma que o apelante
, pessoa de parcos recursos, encontra-se em situação financeira delicada, o que torna o valor arbitrado exacerbado, assim, requer a redução do valor arbitrado, de modo que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Assevera que a sentença fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, o que
se torna
um ônus desproporcional para o apelante, sobretudo considerando sua capacidade financeira
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença com a
exclusão da condenação, em virtude da
ausência
de provas suficientes quanto à culpa do apelante; seja reduzid
a
a
condenação em danos morais, bem como
reduzido
os honorários de sucumbência.
Pugna pelo direito do apelante à concessão da justiça gratuita.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
249629659
, pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante
em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
LUIZ CARLOS IKEDA FILHO,
alegando, em síntese, que na data de 24/02/2015 sofreu um acidente de trânsito, sendo diagnosticado com sequela definitiva em membro inferior direito.

Aduziu que o acidente foi causado pelo veículo PALIO PUNTO, placa OAX-9059, de propriedade de Diego Donizete Correa da Silva.

Sustentou que
conforme boletim de ocorrência, no dia
dos fatos
o autor trafegava pela Rua Maranhão sentido Bairro/Centro
,
e o automóvel trafegava pela rua Manaus sentido
centro, quando na altura do cruzamento das vias, o
requerido não parou na placa
“Pare”
e adentrou no cruzamento das vias sem a devida atenção, ocasionando a colisão frontal com a moto do autor.

Em razão dos fatos, requereu a procedência da ação,
e a condenação do requerido ao pagamento de 60 salários
-
mínimos por danos morais
.

No ID nº
249629229
foi deferido o pedido de justiça gratuita ao autor.

Citado, o requerido ofertou a contestação por negativa geral no ID nº
249629242
.

Impugnação à contestação no ID nº
249629245
.

O feito foi saneado no ID nº
249629249
, ocasião em que foram
fixados os pontos controvertidos.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da
lid
e
(ID nº
249629652
), enquanto o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A i. magistrada Dra. Olinda de Quadros
Altomare
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, a parte requerida interpôs presente recurso.

Pois bem
.

Preliminarmente, d
efiro o pedido de justiça gratuita ao apelante, uma vez q
ue
assistido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIJU
RIS.

Passo análise do mérito.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligen
te
ou
imprudente
na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes,conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADESUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (
g.n
.).

No caso em tela,
denota-se que
, em
24/02/2015, na cidade de
Várzea Grande/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pela parte autora, constando do Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa
(ID nº
249629227
– fl. 24)
:

In
casu
,
após análi
s
e das provas, especialmente
d
o Boletim de Ocorrência que transcreve como se deram os fatos, verifica-se que
o apelante foi o causador do acidente,
visto que ao adentrar
no cruzamento das vias sem a devida atenção
e
desrespeitando à sinalização “pare”
,
interceptou a trajetória do
veículo do autor,
causando
-lhe
os danos alegados
.

Com efeito,
o art. 44 do Código Brasileiro de Trânsito orienta sobre os procedimentos de parada do veículo e transposição de cruzamentos:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que posse deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Assim, considerando que o apelante não
apresentou versão capaz de afastar a dinâmica descrita no Boletim de Ocorrência, bem co
mo
não cumpriu o dever de respeitar a sinalização de parada obrigatória, a
culpa pelo acidente deve ser atribuída ao apelante
.

Ou seja, o sinistro não teria ocorrido acaso o requerido não tivesse
desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, eis que a ele incumbia o dever de cuidad
o
de somente iniciar a travessia depois de se certificar que teria tempo suficiente para concluir o cruzamento
,
considerando a distância e velocidade do veículo que seguia pela via principal.

Nesse sentido:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE AUTOMÓVEIS EM CRUZAMENTO SINALIZADO. CRUZAMENTO SINALIZADO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM.
Local da colisão que é sinalizado com placa de PARE, indicando a preferência de passagem. Veículo do recorrido que seguia na via preferencial. Culpa exclusiva do motorista da ré caracterizada, na medida em que ingressou em via preferencial sem adotar as cautelas devidas, dando causa à colisão com o veículo do autor
. Cabia ao recorrente aguardar o momento oportuno para ingresso na via preferencial, o que não ocorreu, sendo
esta
a única razão da colisão. Responsabilidade do preposto da ré acertadamente reconhecida. Prova concludente. Indenização por danos materiais devida. Valor da indenização consoante menor orçamento acostado aos autos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido."

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00039085520238260068 Barueri, Relator: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/07/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)
destaquei

“
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO -CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA (PARE) - IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL - DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU. 1. A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei. 2. E a travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT. 3.
Portanto, age com culpa o motorista que não obedece à sinalização de parada obrigatória e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial e pela correta mão direcional
. 4. Presente a culpa do réu na causação do acidente, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
”

(TJ-MG - AC: 10000205819915001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021)
destaquei

Nes
te contexto, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante à indenização pelos danos morais causados ao apelado.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atent
a
às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Assim,

tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$

8.000,00 (oito mil reais)
se revela excessivo,
visto que o acidente não acarretou maiores consequências, razão pela qual merece ser reduzida para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso
. [...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 4ª Turma,
AgRg
no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei)

No mais, insurge-se a parte recorrente no tocante
aos honorários advocatícios de sucumbência
, que foi arbitrado em 12% sobr
e
o valor da condenação
, requerendo a sua redução,
tendo em vista
sua
capacidade financeira.

No entanto,
estes devem ser mantidos no patamar fixado na sentença, pois de acordo com o art. 85, § 2º
,
do CPC/15
.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do apelante às penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024